Tribunal: STF
Processo: Pet 12687
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET autônoma e sigilosa instaurada a partir de relatório final conclusivo subscrito pelo Delegado de Polícia Federal ALEXANDRE CAMÕES BESSA, a respeito das condutas de ADAILTON GOMES DA SILVA (CPF nº 317.172.502-97), DAYVISON JUNIOR DE LIMA ARRUDA (CPF nº 060.577.916-30), JONATHAN MARCELINO HERCULANO (CPF nº 081.501.286-11) e LAZARO FRANCISCO GONÇALVES E GONÇALVES (CPF nº 059.717.116-52), nos atos golpistas de 8/1/2023. 



    A Procuradoria-Geral da República, em 9/7/2024, ofereceu Denúncia em face de ADAILTON GOMES DA SILVA, DAYVISON JUNIOR DE LIMA ARRUDA, JONATHAN MARCELINO HERCULANO e LAZARO FRANCISCO GONÇALVES E GONÇALVES como incursos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 1, fls. 96-106).



    Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu a decretação de medida cautelar patrimonial de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face dos ora denunciados (fls. 89-91), o que deferi em decisão de 11/7/2024. 



    Em 17/7/2024, determinei o levantamento do sigilo desta PET e a notificação dos denunciados para oferecerem resposta prévia à denúncia (eDoc. 5).



    Em 19/8/2024, a defesa de LAZARO FRANCISCO GONÇALVES E GONÇALVES e outros juntou aos autos as procurações (eDocs. 23-27).



    Houve a certificação pela Secretaria Judiciária de ausência de qualquer manifestação dos requeridos em relação ao despacho de 17/7/2024 (eDoc. 30);



    O processo foi incluído em pauta de julgamento virtual agendada para 27/9/2024 a 4/10/2024.



    A defesa de LAZARO FRANCISCO GONÇLAVES E GONÇALVES e outros apresentou manifestação de chamamento do feito à ordem alegando que “não foi apresentada defesa em virtude da ausência de intimação da retirada do sigilo do feito, ainda, os réus sequer foram ouvidos em juízo até o momento”. Além disso, apresenta requerimento de “cancelamento do julgamento virtual, eis que não há dúvidas de que estão tendo seus direitos processuais e garantias constitucionais afrontados, pois, podes ter certeza, Excelência, que são inocentes e as tarjas colocadas nos prints foram montagens feitas por pessoas covardes que fizeram a denúncia contra os mesmos objetivando prejudicá-los ”.



    É o breve relato. Decido.



    Em Despacho datado de 17/7/2024, levantei o sigilo desta PET, tornando-a pública. O advogado dos denunciados foi devidamente habilitado em 19/8/2024 (eDoc. 29), entretanto, não apresentou resposta à denúncia, conforme certidão da Secretaria Judiciária (eDoc. 30).



    Neste sentido, não há motivos para o cancelamento do julgamento virtual desta Petição, que se iniciou em 27/9/2024 e finda nesta data.



    Não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente